Tribunal: TCU
Processo: 042.701/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1060/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.701/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Costa de Souza (XXX.220.877-XX); Carlos Elessandro Cabral de Souza (XXX.008.117-XX); Christian Tadeu Alvares dos Santos (XXX.915.468-XX); Edcarlos da Silva Luiz (XXX.140.204-XX); Elaine Brajao Antunes (XXX.685.638-XX); Emiko Ohara (XXX.951.688-XX); Eulina Helena Duque de Albuquerque Garcia (XXX.376.817-XX); Guilherme de Oliveira Orlandi (XXX.567.298-XX); Joao Paulo dos Santos Junior (XXX.492.058-XX); Marcia Ramos Vaz (XXX.039.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.